Tribunal: TJES
Processo: 0006212-89.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006212-89.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMETAME GRANITOS LTDA e outros

APELADO: C.B GRANITOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRANITO. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO PARCIAL E CULPOSO. TÍTULO DE CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO COM ANUÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por C.B. Granitos Ltda. e IMETAME Pedras Naturais Ltda. contra sentença que, nos autos de Ação Cautelar de Sustação de Protesto cumulada com Rescisão Contratual e Indenização ajuizada por IMETAME Granitos Ltda., declarou a resolução de contratos de compra e venda de blocos e chapas de granito por inadimplemento da primeira ré (C.B. Granitos), condenando-a à restituição de valores pagos e a indenização. A sentença também revogou a liminar de sustação de protesto quanto à segunda ré (MILLE Fundo de Investimento) e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios. C.B. Granitos recorre contra a imputação de inadimplemento. IMETAME recorre contra a improcedência do pedido em face da cessionária de crédito, MILLE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inadimplemento contratual culposo por parte da fornecedora C.B. Granitos, a justificar a resolução contratual e a restituição dos valores pagos; (ii) determinar se o recurso interposto por IMETAME contra a sentença que julgou improcedente o pedido em face da cessionária MILLE observa o princípio da dialeticidade e pode ser conhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora comprova documentalmente a existência de três contratos de fornecimento de granito e o inadimplemento substancial por parte da C.B. Granitos, ao demonstrar que não recebeu a integralidade do material contratado, apesar do pagamento parcial ou total dos valores envolvidos.

A alegação de que os materiais estariam à disposição da compradora em área de jazimento não afasta a mora do vendedor, cuja obrigação é realizar a entrega efetiva, especialmente após ter recebido pagamento e cedido crédito a terceiro.

A Apelante C.B. Granitos não produz prova suficiente para afastar sua responsabilidade, tampouco comprova a alegada recusa injustificada da compradora em aceitar blocos de classificação inferior.

A nota fiscal referente ao fornecimento de chapas de granito emitida pela autora é corroborada por documentos que atestam a entrega da mercadoria, sendo ineficaz a impugnação genérica da ré, desprovida de provas.

A resolução contratual por inadimplemento encontra respaldo no art. 475 do Código Civil, sendo devida a restituição proporcional dos valores pagos pelos materiais não entregues.

A preliminar de ausência de dialeticidade quanto ao recurso interposto por IMETAME é acolhida, pois a apelante não impugna o fundamento central da sentença, qual seja, a anuência expressa quanto à cessão dos títulos protestados, o que afasta a vinculação com a relação causal e mantém sua exigibilidade.

A jurisprudência do STJ reconhece que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade (STJ, AgInt no AREsp 1039553/PR).

A tese de pagamento em duplicidade (bis in idem) em relação à verba honorária é afastada, pois decorre de fatos geradores distintos: exclusão de parte ilegítima e posterior sucumbência no mérito.

Não se caracteriza a litigância de má-fé pela simples interposição de recurso baseado em interpretação jurídica plausível, ainda que rejeitada, não havendo dolo processual ou resistência injustificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de C.B. GRANITOS LTDA desprovido.

Recurso de IMETAME PEDRAS NATURAIS LTDA não conhecido.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento substancial do vendedor justifica a resolução contratual e a restituição proporcional dos valores pagos.

A simples disponibilidade da mercadoria sem efetiva entrega não exime o fornecedor da mora.

A ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença atrai o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

A condenação em honorários advocatícios pode ocorrer em diferentes momentos processuais, desde que presentes fatos geradores distintos.

A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa, não se presumindo a partir da interposição de recurso juridicamente plausível.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421, 422, 475; CPC, arts. 85, 373, 932, parágrafo único, e 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1039553/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.05.2017; STJ, AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. 04.08.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de C.B. GRANITOS LTDA e, por maioria de votos, não conhecer o recurso interposto por IMETAME PEDRAS NATURAIS LTDA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006212-89.2016.8.08.0030

APELANTE/APELADA
: C.B. GRANITOS LTDA

APELADA/APELANTE:
IMETAME GRANITOS LTDA

APELADA:
MILLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de dois recursos de Apelações Cíveis em razão da sentença que, nos autos da Ação Cautelar de Sustação de Protesto cumulada com Rescisão Contratual e Indenização ajuizada por IMETAME GRANITOS LTDA contra C.B. GRANITOS LTDA e MILLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A sentença declarou a resolução dos negócios jurídicos firmados entre a autora e a primeira ré (C.B. Granitos) por culpa exclusiva desta, condenando-a à restituição de R$ 59.370,36, referente a valores pagos por materiais não entregues, relativos ao contrato de aquisição de blocos de granito amarelado, bem como ao pagamento de R$ 205.224,42, relativo a um contrato de fornecimento de chapas de granito. Adicionalmente, tornou sem efeito as liminares de sustação de protesto, por entender que a anuência da autora quanto à cessão do crédito desvinculou os títulos de sua causa originária. Em decisão de embargos de declaração, condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da segunda ré.

Do recurso interposto por C.B. GRANITOS LTDA

C.B. GRANITOS LTDA pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) O cumprimento do contrato de fornecimento de blocos de granito ocorria de forma regular e pautada na boa-fé, com sistema de entrega gradual, o qual contava com a anuência da Apelada; 2º) o inadimplemento contratual não lhe pode ser imputado, pois a Apelada desistiu do negócio ao passar a se recusar a marcar blocos de classificação comercial, sendo que o material remanescente sempre esteve disponível para carregamento; 3º) as duplicatas protestadas são exigíveis em razão dos princípios da autonomia e da abstração dos títulos de crédito, não sendo oponíveis exceções pessoais após a anuência da sacada com a operação; 4º) a medida de sustação de protesto deve ser revogada, pois a Apelada não ajuizou a ação principal no prazo legal, implicando a perda de sua eficácia, nos termos do art. 806 do CPC e da Súmula 482 do STJ.

C.B. GRANITOS LTDA busca reformar a sentença na parte que reconheceu sua culpa exclusiva pelo inadimplemento dos contratos de compra e venda celebrados com a Autora.

A Apelante procura descaracterizar a mora, atribuindo-a à própria compradora, alegando a regularidade de sua conduta com base na disponibilidade contínua dos materiais.

Contudo, em que pese o esforço argumentativo, a pretensão reformatória não encontra amparo no acervo fático-probatório dos autos.

Com efeito, a sentença proferida analisou com acuidade a distribuição do ônus probatório, em conformidade com o disposto no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

À Autora/Apelada, IMETAME, incumbia demonstrar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a celebração dos negócios jurídicos e o adimplemento de sua contraprestação (ou o justo motivo para seu inadimplemento parcial), bem como a falha da ré na entrega dos produtos. E de tal ônus, desincumbiu-se a contento.

A prova documental é robusta ao evidenciar a existência das relações contratuais:
(i)
a compra e venda futura de 188,889 m3 de "Bloco Granito Amarelo Santa Cecilia", no valor de R$ 170.000,00, materializada na Nota Fiscal nº 000.004.571;
(ii)
a compra e venda futura de 75,56 m3 de "Bloco de Granito Amarelo Cristalino", no valor de R$ 30.224,00, espelhada na Nota Fiscal nº 000.002.858 e
(iii)
o fornecimento de chapas de granito pela IMETAME à C.B. GRANITOS, no montante de R$ 205.224,42.

Também restou comprovado o inadimplemento substancial por parte da Apelante C.B. GRANITOS.

No que tange ao primeiro e mais vultoso contrato (NF nº 4.571), a autora demonstrou ter recebido apenas 9,788 m3 do total de 188,889 m3 pactuados, fato corroborado pelas notas fiscais de entrega parcial e, fundamentalmente, pela ausência de qualquer prova em contrário produzida pela ré.

Nesse ponto, a argumentação da Apelante de que a demora na liquidação se deu pela suposta recusa da compradora em aceitar blocos de "classificação comercial" permaneceu no campo meramente especulativo. Como bem assinalou o magistrado sentenciante, "a primeira ré não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar que a demora na liquidação dos valores contratados se deu por conta da prática da autora em marcar apenas blocos classificados como os de primeira qualidade, vez que inexistente nos autos qualquer elemento de prova nesse sentido".

A alegação de que os blocos remanescentes estariam "à disposição na área de jazimento" não ilide a mora, pois a obrigação do vendedor é promover a entrega efetiva da coisa e não apenas mantê-la em seu poder, aguardando indefinidamente a iniciativa do comprador, mormente quando já havia recebido parte do pagamento e cedido o restante do crédito a terceiro.

Idêntico raciocínio se aplica ao segundo contrato (NF nº 2.858).

A autora comprovou o pagamento integral das duplicatas e o recebimento de apenas 46,77 m3 dos 75,56 m3 adquiridos. A própria Apelante, em suas planilhas unilaterais, acaba por reconhecer um crédito em favor da IMETAME no exato valor pleiteado na inicial, o que torna a controvérsia sobre este ponto incontroversa.

À evidência do inadimplemento culposo e substancial por parte da vendedora, a resolução dos contratos de compra e venda afigura-se como medida impositiva, nos exatos termos do art. 475 do Código Civil, que faculta à parte lesada pelo inadimplemento pedir a resolução do contrato. A restituição dos valores pagos e não correspondidos pela entrega dos materiais é, por conseguinte, consequência lógica e jurídica do retorno das partes ao
status quo ante
.

No que concerne à condenação ao pagamento de R$ 205.224,42, referente ao terceiro negócio jurídico (fornecimento de chapas de granito pela IMETAME), a sentença também se mostra irretocável.

A autora apresentou as notas fiscais que comprovam a entrega e o valor da mercadoria.

A Apelante, em sua defesa e razões recursais, limita-se a tecer uma narrativa de que tais chapas seriam defeituosas e parte de uma outra parceria mal sucedida, sem, contudo, produzir qualquer prova que infirmasse a validade da cobrança ou demonstrasse o pagamento.

A impugnação genérica, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não tem o condão de afastar a força probante dos documentos fiscais apresentados. Impõe-se reconhecer, portanto, a ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, mantendo-se a condenação.

Por fim, a alegação de perda de eficácia da medida cautelar, com base no art. 806 do CPC/73 e na Súmula 482 do STJ, não prospera.

A petição de aditamento à inicial, com a formulação do pedido principal de rescisão e cobrança, foi devidamente protocolada dentro do prazo legal, o que afasta a decadência do direito de buscar a tutela definitiva e, consequentemente, a cessação da eficácia da liminar então concedida.

Destarte, a sentença avaliou corretamente o conjunto probatório e aplicou o direito de forma precisa, não havendo razões para sua reforma no que tange à Apelação interposta por C.B. GRANITOS LTDA.

Da preliminar de não conhecimento do recurso interposto por IMETAME PEDRAS NATURAIS LTDA

A Apelada MILLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP suscita, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a recorrente não impugnou especificamente o fundamento central da sentença que julgou improcedente o pedido em relação a si.

Inicialmente, registro que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o prazo previsto no parágrafo único do artigo 932, do Código de Processo Civil, só se aplica para correção de vícios formais que podem ser sanados, não servindo para a hipótese de violação à dialeticidade, já que o contrário seria permitir a complementação das razões recursais ou a sua modificação para que se adeque à situação dos autos.

Neste sentido temos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA
. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 3.
Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3º do art. 1.029 do do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto
. 4. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AREsp 1039553/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017).

O artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil estabelece a necessidade do Recorrente apontar as razões pelas quais a sentença deve ser modificada, em observância ao Princípio da Dialeticidade.

Desse modo, “[...]
À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia. De mais a mais, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial, somente em sede de agravo regimental, não tem o condão de afastar a aplicação da Súmula nº 182/STJ
” (STJ, AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. 04.08.2015).

Acerca do tema a doutrina esclarece que:

O princípio da dialeticidade, com o nome de regularidade formal, figura como requisito de admissibilidade recursal. Caso o recurso não aponte os motivos de reforma da decisão recorrida (os fundamentos de fato e de direito), o tribunal dele não conhecerá. Vê-se que a regularidade formal – ou dialeticidade – se manifesta, além da observância a outros requisitos apontados no Código, com a impugnação específica da decisão recorrida (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 185).

Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. [...] As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. P. 149.)

No caso em análise, a sentença em questão, ao julgar improcedente o pleito autoral em face da MILLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP e, por consequência, revogar as liminares de sustação de protesto, o fez com base em um fundamento-chave: a anuência expressa da própria IMETAME, em momento anterior ao litígio, quanto à regularidade dos títulos que lhe foram apresentados para confirmação pela cessionária MILLE.

Como mencionado na sentença recorrida:

Em vista disso - e como exposto na Sentença dos autos de Nº 0019304-55.2016.8.08.0024 -, verifica-se que a cobrança em questão tão somente se deu em razão da anuência da autora quanto ao inconteste recebimento das mercadorias que foram objeto do primeiro contrato de compra e venda a futuro firmado.

Esta, por sua vez, desvincula o título do negócio jurídico que lhe deu ensejo, de modo que a rescisão contratual declarada neste feito não possui o condão de desobrigar a parte autora ao pagamento das duplicatas em questão.

A Apelante IMETAME, em suas razões recursais, não impugna tal fundamento.

A argumentação concentra-se na tese genérica da responsabilidade da empresa de factoring e na sua legitimidade passiva, sem, contudo, enfrentar o fato central reconhecido na sentença: a existência de manifestação sua que conferiu aparência de regularidade ao crédito perante o terceiro de boa-fé.

Ao não impugnar o fundamento da decisão que a tornou sucumbente perante a MILLE, o recurso da IMETAME carece de dialeticidade, tornando-se inepto para reformar o julgado nesse ponto. A ausência de ataque específico ao fundamento suficiente para manter o capítulo da sentença atrai a aplicação analógica da Súmula nº 182 do STJ, impondo o não conhecimento do recurso.

Ainda que superado o óbice da admissibilidade, o que se admite apenas a título de argumentação, a pretensão da Apelante não prosperaria, já que a condenação em honorários advocatícios é corolário direto da sucumbência (art. 85, caput, do CPC).

A alegação de pagamento em duplicidade (
bis in idem
) também não se sustenta.

A verba honorária paga anteriormente decorreu da exclusão processual de parte manifestamente ilegítima ("MILLENNIUM S.A. - FOMENTO MERCANTIL"), em decisão saneadora.

A condenação ora questionada, por sua vez, refere-se à sucumbência ao final do processo em face da parte que foi mantida no polo passivo ("MILLE FUNDO DE INVESTIMENTO"), que apresentou defesa e obteve um julgamento de mérito a seu favor. São, portanto, fatos geradores distintos, que não se confundem.

Por fim, cumpre analisar o pleito formulado pela Apelada MILLE, em sede de contrarrazões, de condenação da autora, ora Apelante IMETAME, por litigância de má-fé.

O pedido deve ser rejeitado.

A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo processual da parte, não se admitindo a presunção, devendo sua conduta subsumir-se a uma das hipóteses taxativamente previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, não vislumbro a ocorrência de tal conduta. Embora a tese jurídica da Apelante IMETAME não tenha prevalecido no que tange à responsabilidade da MILLE, o ajuizamento da demanda e a interposição do recurso representam o exercício regular de um direito de ação e de defesa, amparado em interpretação plausível, ainda que não acolhida, da relação jurídica subjacente e de seus efeitos sobre os títulos de crédito.

A complexidade da relação comercial e a existência de controvérsia fática e jurídica genuína afastam a caracterização de alteração da verdade dos fatos, resistência injustificada ou intuito manifestamente protelatório. Ausente prova cabal da má-fé, impõe-se a rejeição do pleito condenatório.

DO EXPOSTO,
(a) NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por C.B. GRANITOS LTDA E (b) ACOLHO A PRELIMINAR de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por IMETAME PEDRAS NATURAIS LTDA.

Com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos (1) por C.B. GRANITOS LTDA. em favor do patrono da Apelada IMETAME para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa e (2) por IMETAME PEDRAS NATURAIS LTDA em favor dos patronos da Apelada MILLE FUNDO DE INVESTIMENTO para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Rememoro se tratar de dois recursos de
apelação cível
, interpostos por
CB Granitos Ltda
. (1ª apelante) e por
Imetame Pedras Naturais Ltda
. (2ª apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares (Id 14973410), integrada pela decisão que acolheu os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 14973419) que, na presente “
ação
cautelar
” ajuizada pela 2ª apelante
Imetame
em face da 1ª apelante
CB Granitos
e de
Millenium S/A – Fomento Mercantil
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i)
tornar sem efeito as decisões liminares anteriores, com isso cessando as cautelares que impediam o protesto contra a requerente;
(ii)
declarar a resolução dos negócios jurídicos (Notas Fiscais nº 4.571 e 2.858) por culpa exclusiva da 1ª requerida
CB Granitos
;
(iii)
condenar a 1ª requerida
CB Granitos
a restituir à requerente o valor de R$ 59.370,36 (cinquenta e nove mil trezentos e setenta reais e trinta e seis centavos), referente a materiais pagos e não entregues (sendo R$ 47.857,46 da NF nº 4.571 e R$ 11.512,90 da NF nº 2.858);
(iv)
condenar a 1ª requerida
CB Granitos
a pagar à autora o valor de R$ 205.224,42 (duzentos e cinco mil duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos), referente ao fornecimento de chapas de granito;
(v)
condenar a 1ª requerida
CB Granitos
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa; e
(vi)
condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da 2ª requerida
Millenium
, que foram fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em seu judicioso voto, orientou-se o Relator, eminente
Des. Arthur José Neiva de Almeida
, no sentido de
negar provimento
ao recurso de apelação interposto por
CB
Granitos Ltda
. e acolher a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em sede de contrarrazões a fim de
inadmitir
o recurso de apelação interposto por
Imetame Pedras Naturais Ltda
.

No que se refere ao recurso interposto por
CB Granitos
,
acompanho
, sem ressalvas, o judicioso voto do eminente Relator, que bem observou não ter a 1º apelante se desincumbido do ônus de comprovar a entrega da totalidade da mercadoria ou a recusa injustificada da compradora, com isso restando caracterizado o inadimplemento contratual substancial que justifica a resolução da avença e a restituição dos valores.

Contudo, ouso discordar da Sua Exa. em relação ao
não conhecimento
do recurso interposto por
Imetame
, por ofensa ao princípio da dialeticidade, na medida em que não teria impugnado o fundamento central da sentença, qual seja, a anuência expressa à cessão de crédito.

Conquanto seja compreensível e tecnicamente defensável a arguição da preliminar de inadmissibilidade pela parte apelada, dada a fragilidade das razões recursais em confrontar diretamente o fundamento central da sentença, tal óbice formal não deve prevalecer sob a ótica do julgador.

À luz do princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no art. 4º do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado, sempre que possível, superar vícios sanáveis ou de menor gravidade para entregar a prestação jurisdicional de forma integral e efetiva, privilegiando o acesso à justiça e a resolução definitiva da lide em detrimento de um rigorismo processual excessivo.

No caso em tela, embora a peça recursal da
Imetame
pudesse ostentar, de fato, uma melhor técnica ao enfrentar o fundamento da anuência à cessão de crédito, parece-me possível dela extrair a irresignação quanto à responsabilidade da empresa de fomento mercantil e a tese de que esta assume os riscos do negócio.

Com a devida vênia, o rigor excessivo no juízo de admissibilidade, diante desse cenário, milita contra os princípios anteriormente mencionados, de modo que, se o recurso nos permite compreender a irresignação da parte e devolver a este Órgão Julgador a matéria impugnada, ainda que de forma tangencial, deve-se privilegiar a análise do direito material em detrimento do seu não conhecimento, assegurando-se o duplo grau de jurisdição em sua plenitude.

Ante o exposto,
acompanho o eminente Relator
no que diz respeito ao desprovimento do recurso interposto por
CB Granitos Ltda.
e, respeitosamente,
inauguro divergência
em relação ao recurso interposto por
Imetame Pedras Naturais Ltda.
a fim de que seja
rejeitada a preliminar
de inadmissibilidade recursal, com o retorno dos autos ao eminente Relator para que proceda ao enfrentamento das questões de mérito suscitadas nas razões recursais, de modo a assegurar a integral e efetiva prestação jurisdicional.

É como voto
.

DESª. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento
ao recurso de apelação interposto por C. B. GRANITOS LTDA.; e
não

conhecer
da apelação

interposta por IMETAME PEDRAS NATURAIS LTDA.

APELAÇÃO CÍVEL

N.º 0006212-89.2016.8.08.0030

RELATOR : DES.

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO VISTA : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/

RECORRIDO

:

C.B. GRANITOS LTDA

RECORRENTE/

RECORRIDO

:
IMETAME GRANITOS LTDA

RECORRIDA : MILLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP

VOTO VISTA

Trata-se de apelaç
ões cíveis
interposta
s por C.B. GRANITOS LTDA e
IMETAME GRANITOS LTDA,
pretendendo a reforma da
sentença que, nos autos da Ação Cautelar de Sustação de Protesto
c/c
Rescisão Contratual e Indenização, ajuizada por IMETAME GRANITOS LTDA em face de C.B. GRANITOS LTDA e MILLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para
resolver os
contratos de compra e venda mercantil
firmados entre a Autora e a Primeira Requerida e para condenar esta última
ao ressarcimento de valores
pagos por IMETAME
e
ao
pagamento por mercadorias recebidas e não pagas.

A
nte a sucumbência mínima da Autora,
a sentença condenou a

Primeira Requerida
em custas processuais, bem como
em
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa
.

Quanto a
MILLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP,
a sentença julgou improcedente o pedido autoral,
conden
ando
a
A
utora ao pagamento de honorários advocatícios,
fixados
em 10% sobre o valor da causa.

Ademais, t
ornou sem efeito
s
as liminares de sustação de protesto, por
considerar
que a anuência da
A
utora, quanto à cessão do crédito, desvinculou os títulos de sua causa originária.

Iniciado o julgamento, o relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, negou provimento ao apelo de
C.B. GRANITOS LTDA

e acolheu a preliminar de ausência de dialeticidade, para não conhecer do recurso de
IMETAME PEDRAS NATURAIS LTDA.

Com fundamento no art. 85, § 11, do C
PC
, majorou os honorários advocatícios devidos: (
i
) por C.B. GRANITOS LTDA. em favor do patrono da Apelada IMETAME, para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa; e (
ii
) por IMETAME PEDRAS NATURAIS LTDA em favor dos patronos da Apelada MILLE FUNDO DE INVESTIMENTO, para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Os Desembargadores Dair José Bregunce de Oliveira e Robson Luiz Albanez acompanh
aram
o relator.

A Desembargadora
Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
acompanho
u
o
relator, para negar provimento ao
recurso de
C.B. GRANITOS LTDA.
,
e
inauguro
u a
divergência
em relação ao recurso
de
IMETAME PEDRAS NATURAIS LTDA
,
para rejeitar a p
reliminar
de inadmissibilidade recursal,
“com o retorno dos autos ao eminente Relator para que proceda ao enfrentamento das questões de mérito suscitadas nas razões recursais, de modo a assegurar a integral e efetiva prestação jurisdicional.”

P
or força do disposto no artigo 942 do CPC, fui convocado para participar do julgamento.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que a
relação comercial
objeto da demanda estabeleceu-se, inicialmente,
entre a
Autora,
IMETAME PEDRAS NATURAIS LTDA, e a
Primeira Requerida,
C.B. GRANITOS LTDA,
e envolve
três negócios jurídicos distintos:

(i)
c
ompra e venda futura de 188.889 m3 de granito Amarelo Santa Cecília (R$ 170.000,00): A Imetame alega ter recebido apenas 9.788 m3 (menos de 10%);

(ii) c
ompra e venda futura de 75,56 m3 de granito Amarelo Cristalino (R$ 30.224,00): A Imetame pagou integralmente, mas sustenta a falta de entrega de 28,78 m3; e

(iii) venda de chapas de granito pela Imetame à C.B. Granitos (R$ 205.224,42):
m
aterial efetivamente entregue, porém sem a devida contraprestação financeira pela C.B. Granitos

Na sequência,
C.B. GRANITOS LTDA
c
e
deu créditos pa
ra

a Segunda Requerida,
MILLE FUNDO DE INVESTIMENTO,
que
levou duplicatas do primeiro contrato a protesto, gerando o pedido de sustação cautelar.

Muito bem.

Quanto ao recurso de
CB GRANITOS LTDA,
acompanho integralmente o relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

A
prova dos autos
não ampara a tese
da
Recorrente
CB GRANITOS LTDA de que a entrega dos blocos de granito se daria de forma gradual e
a
Imetame teria desistido do negócio,
de forma que a Re
corrente

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

À evidência
, a mera alegação de que as pedras estavam “à disposição” não supre a obrigação de entrega, especialmente quando confrontada com o pagamento antecipado de parte expressiva do contrato.

Ademais
,

quanto
ao fornecimento de chapas de granito pela Imetame à CB Granitos (terceiro negócio jurídico), restou incontroverso o recebimento do material pela apelante, sem a respectiva prova do pagamento.

Nesse contexto,
a resolução contratual por culpa exclusiva da vendedora/apelante é medida que se impõe, com o consequente dever de restituir os valores
recebidos
por mercadorias não entregues e adimplir o débito referente às chapas recebidas, sob pena de enriquecimento sem causa.

Da mesma forma, acompanho o relator,
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida,
para não conhecer do recurso interposto por
IMETAME PEDRAS NATURAIS LTDA.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida.

No caso, a sentença julgou improcedente o pedido em relação à requerida MILLE FIDC, sob o fundamento de que o aceite expresso da apelante em documento apartado desvinculou os títulos do negócio jurídico originário, tornando-os exigíveis perante o terceiro de boa-fé.

A Recorrente, entreta
nto,
não impugnou
a
ratio decidendi
da improcedência (os efeitos jurídicos do aceite dado).
C
oncentrou sua argumentação na discussão acerca da
legitimidade passiva
da
S
egunda
Requerida
, alegando que
a mesma
deveria figurar no polo passivo por ser a beneficiária do protesto.

Registre-se que a
legitimidade da MILLE FIDC não foi negada pela sentença, mas sim o próprio direito de mérito à desconstituição dos títulos.

Em face do exposto, acompanho o relator
, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
, para negar provimento ao recurso de
CB GRANITOS LTDA

e não conhecer do recurso de
IMETAME PEDRAS NATURAIS LTDA.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.